Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-02.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700240-02.2021.8.07.0014 RECORRENTE: FAGNER MATHEUS BISPO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. CONFISSÃO. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. LAUDO DE EXAME DE LOCAL. PREJUÍZO DAS VÍTIMAS DE GRANDE MONTA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes das vítimas e, ainda, da confissão do acusado, assim como do laudo de perícia papiloscópica e do laudo de exame de local, o qual concluiu pelo rompimento de obstáculo para acesso à empresa, impõe-se a condenação do acusado pelo crime de furto qualificado. 2. Sendo de grande monta o prejuízo das vítimas, é cabível a valoração negativa das consequências do crime a fim de aumentar a pena base, haja vista o valor ter ultrapassado o que seria inerente ao tipo penal. 3. É razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a reincidência é fundamento idôneo para a fixação do regime inicial semiaberto ao condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pugnando para que seja adotada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente em seu desfavor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de modo a incidir, a espécie, o enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. 1. Em relação ao pedido de absolvição, o fundamento da decisão agravada não foi especificamente infirmado nas razões regimentais, motivo pelo qual permanece incólume. Aplicação analógica das Súmulas n. 283 e 284/STF. 2. Não prospera a arguida ilegalidade quanto à exasperação da pena-base, pois foi declinada motivação suficiente para o demérito da culpabilidade. Com efeito, as instâncias de origem enfatizaram que o agravante agiu de forma premeditada e integrou sofisticado esquema criminoso, estruturado em vários núcleos e com várias frentes de atuação. Aliado a isso, apontaram a violação à ética inerente à advocacia. 3. Da mesma forma, as consequências apontadas são suficientes para motivar a maior intensidade da lesão jurídica causada pelo crime, uma vez que foi considerada a contribuição do réu para a corrupção sistêmica instalada no pequeno e carente município, que se encontra com severas restrições orçamentárias e escassos recursos financeiros. 4. Não há vinculação a percentuais fixos para nortear o cálculo da pena básica, sendo razoável e proporcional o critério das instâncias ordinárias, consistente em 1/8 sobre a diferença entre as previsões mínima e máxima do preceito secundário. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1923561/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 27/3/2023, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005